Tribunal: TJPA
Processo: 0815571-11.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0815571-11.2023.8.14.0000

REQUERENTE: KLEIDISON DA CRUZ MENEZES

REQUERIDO: JUIZO CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL
–
1)
PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PROCEDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL QUE GEROU A AGRAVANTE QUE OCORREU POSTERIORMENTE AO FATO APURADO NA AÇÃO EM CURSO. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO COMO MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTES.
2)
PEDIDO DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROCEDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS PARA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. REQUISITO DOS BONS ANTECEDENTES PARA A CONCESSÃO DA BENESSE NÃO ATINGIDO. PRECEDENTES.
3)
REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA PARCIALMETE PROCEDENTE, PARA REDIMENSIONAR A PENA DEFINITIVA DO REQUERENTE, AFASTANDO-SE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, RESTANDO SUA REPRIMENDA QUANTIFICADA EM 05 (CINCO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E MAIS O PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA – UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer a Revisão Criminal e julgá-la parcialmente procedente,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por KLEIDISON DA CRUZ MENEZES, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, com fundamento no art. 621, inciso I do CPP, visando a modificação da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/Pa, nos autos da Ação Penal nº.: 0000022-53.2012.814.0008, transitada em julgado em 26.02.2023.

Narra o causídico que o revisionando foi condenado a pena de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em razão da prática do crime de tráfico de entorpecentes, nos termos do art. 33 da Lei nº. 11.343/06.

Nas razões da revisão, discorre o requerente acerca do equívoco por ocasião do reconhecimento da reincidência do réu, destacando que, ao tempo da condenação, não havia sentença condenatória com trânsito em julgado em seu desfavor, motivo pelo qual, demanda pelo reconhecimento e aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei de Entorpecentes, ante a inexistência de qualquer elemento apto a afastar a concessão da benesse.

Instada a se manifestar, a Doutra Procuradoria opinou pelo conhecimento e parcial procedência da revisão, a fim de que seja afastada a agravante da reincidência por ocasião da segunda fase da dosimetria.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Cinge-se o pleito revisional no alegado equívoco na dosimetria realizada na sentença condenatória, sob o fundamento de que a reincidência do acusado foi reconhecida de forma equivocada, bem como, que por ser o réu primário, faz jus a concessão da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado.

Pois bem, analisando atentamente a sentença condenatória, cuja dosimetria foi revista pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial nº. 2014836-PA, constata-se que de fato houve equívoco do juízo sentenciante ao recrudescer a pena base ante o reconhecimento da agravante da reincidência.

Com efeito, observa-se que ao tempo do cometimento do ilícito apurado na ação penal nº. 0000022-53.2012.8.14.0008, isto é, 26.12.2011, não havia registro de outra ação penal transitada em julgado em desfavor do réu, sendo imperioso destacar que, embora ele respondesse pela prática de outro ilícito nos autos do processo nº. 0034798-74.2015.8.14.0008, esta condenação transitou em julgado apenas em 08.10.2019, portanto, no curso da ação que originou a presente Revisão Criminal, onde notadamente se reconheceu equivocadamente a reincidência em desfavor do requerente por ocasião da sentença prolatada em 03.09.2020.

Nesse sentido, muito embora o trânsito em julgado da ação penal (nº. 0034798-74.2015.8.14.0008) não configure a reincidência, ele pode ser utilizado na primeira fase para negativar os maus antecedentes, conforme foi efetivamente realizado na sentença. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 306, § 1º, II, E ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INDULTO. TEMA NÃO ANALISADO PELA CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
MAUS ANTECEDENTES. PROCESSO POR FATO ANTERIOR, MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. CONCURSO MATERIAL. DELITOS AUTÔNOMOS. AÇÕES DISTINTAS. NECESSÁRIA REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. TAREFA INVIÁVEL NESTA VIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PLEITO DEFENSIVO DE SUBSTITUIÇÃO APENAS POR MULTA, NOS TERMOS DO ART. 44, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. MULTA SUBSTITUTIVA QUE NÃO É SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL, QUANDO O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO CRIMINAL JÁ PREVÊ A PENA AUTÔNOMA E CUMULATIVA DE MULTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. Nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base" (AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 30/9/2020).

(...)

6. Agravo regimental a que nega provimento.

(AgRg no HC n. 832.626/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Assim sendo, tendo sido retificada pelo Superior Tribunal de Justiça tão somente a reprimenda corpórea inicial do réu para 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, restou mantida a pena pecuniária em 600 (seiscentos) dias-multa. Assim sendo, passo a apreciar o pleito revisional nas etapas subsequentes da dosimetria.

Na segunda fase, conforme fundamentado acima, deve ser afastada a agravante da reincidência, ao passo que o reconhecimento da atenuante da confissão permanece hígida no mesmo patamar estabelecido pelo juízo de origem, isto é, em 06 (deis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, resultando a reprimenda intermediária em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, e mais 500 (quinhentos) dias-multa
.

Por fim, em que pese ter sido afastada a reincidência, pela dicção legal do art. 33, §4º da Lei de Entorpecentes
[1]
, se exige para a concessão da causa de diminuição, além da primariedade, os bons antecedentes do beneficiário, requisito não cumprido pelo ora revisionando, razão pela qual, é inviável a aplicação da minorante pleiteada. No mesmo sentido,
verbis:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUSTIFICADAS.
MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES.
DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

5. Inviável o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal.

(...)

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.649.862/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.)

Em conclusão, após a revisão da dosimetria do requerente, retifico sua pena definitiva para 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, mantido o regime inicial de pena no semiaberto, e mais 500 (quinhentos) dias-multa, na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da ação delitiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO A REVISÃO CRIMINAL
e a
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
, tão somente para afastar do cálculo da dosimetria da pena a agravante da reincidência, redimensionando a pena definitiva do requerente para 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 500 (quinhentos) dias-multa, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
desde que o agente seja
primário,
de bons antecedentes
, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Belém, 23/04/2024